Tribunal: TJES
Processo: 5021939-11.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Voluntária; Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021939-11.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDICENA SOUZA DA SILVA MORAES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5021939-11.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTES:
LAUDICENA SOUZA DA SILVA MORAES

RECORRIDOS:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
ORES

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, defiro o pedido de assistência judicial gratuito, pois cumprido os requisitos.

Trata-se de ação mediante a qual a parte Autora, pretende a conversão do período trabalhado como insalubre, com a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição especial do servidor público, aplicando o índice de 100% (cem por cento) sobre os salários de contribuições, devendo, ainda, ser englobado no cálculo de benefício, também, o adicional de insalubridade.

O douto juízo “a quo” julgou: “
Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, nos termos do art. 487, I, do CPC,
REJEITO

os pedidos autorais, julgando-os improcedentes.”

A autora, ora recorrente, apresentou o Recurso Inominado argumentando
que trabalhou em atividade insalubre-especial, ficando exposta de tais provas que a princípio deveria se observar.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011.

Conforme observado na sentença,

ao analisar os períodos trabalhados,
que foram 01/08/2008 a 26/05/2021,
não se pode determinar que a exposição tenha sido durante a quantidade mínima de tempo necessária para a obtenção do benefício.

Assim sendo,
não atendendo ao requisito do
artigo 57 Lei 8213/91, artigo 64 do Decreto 3048/99, bem como artigo 246 da IN INSS 77/2015.

Cito a sentença: “
A requerente pugna pela concessão da aposentadoria especial, que é aquela devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, que tenha, por sua vez, trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, de acordo com cada caso, e ainda, sujeito a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou sua integridade física.
A referida aposentadoria encontra-se pautada no artigo 57 Lei 8213/91, artigo 64 do Decreto 3048/99, bem como artigo 246 da IN INSS 77/2015, in verbis:
(...)
Ainda, destaca-se a súmula 33 do STJ que assim reconhece:
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
A autora quando procedeu aos seu pedido de aposentadoria especial, anexou a documentação que entendia cabível e após análise, restou constatado que o tempo de contribuição exposto aos agentes insalubres para a obtenção de aposentadoria não era o suficiente. O requerido indica que restou verificado o período de 01/08/2008 a 26/05/2021, de acordo com os PPP ́s juntados, levando em consideração justamente quando a autora ingressou no cargo de técnico em higiene dental no Município de Vitória, em 01/08/2008. Os demais períodos, os quais a requerente defende que devem ser contabilizados, em realidade não o foram, o que pode se depreender com as provas, pois, se trata de períodos prestados através de contrato por tempo determinado, em cargo de atendente, sem que pudesse ser atestado o tipo de atividade prestada, justamente para verificar se se tratava de tipicamente insalubres. O artigo 64 do Decreto 3048/99 é claro ao mencionar que deve ser comprovado o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, de forma permanente, não ocasional nem intermitente. E ao analisar os períodos trabalhados, não se pode determinar que a exposição tenha sido durante a quantidade mínima de tempo necessária para a obtenção do benefício. Tenho, dentro de tais colocações, que não assiste razão ao pleito autoral, eis que o procedimento se demonstra regular, não havendo ilegalidade nos trâmites atinentes à verificação dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial. Sendo assim, é devido o não acolhimento da pretensão autoral.”

Desta forma, a pretensão recursal não encontra amparo na legislação aplicada
ao caso concreto, não possuindo a parte autora os requisitos mínimos para deferimentos dos pedidos autorais.

Desta feita, não há razão para o deferimento
dos pedidos autorais, conforme entendimento do Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento assente, os aclaratórios não se prestam para rediscutir a lide, posto não ser possível, no âmbito restrito e limitado dessa espécie de recurso, revolver discussões da causa, já que, por meio dos embargos, apenas se esclarece o que está obscuro ou se complementa o que está incompleto. Não há que se falar em omissões, contradições ou obscuridades na decisão objurgada. 2 . Foi claro, expresso e objetivo o acórdão embargado ao analisar a certidão expedida pelo IPAJM, colacionada à fl. 38 e entender que a mesma não é suficiente ao reconhecimento do direito da recorrente à aposentadoria especial, notadamente porque a simples certidão de contagem de tempo de serviço colacionada à fl. 38 não comprova a 'exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício', nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.213/91, tampouco há comprovação de que o trabalho em local insalubre se deu de maneira intermitente. Ademais, não se pode dizer que na referida certidão, o recorrido reconhece o direito que a embargante afirma possuir. 3. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção integral do acórdão vergastado. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024179014998, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018

Conforme o entendimento do texto constitucional e artigo 57 da Lei Federal 8.213/1991, não comprovado o requisito de tempo mínimo de contribuição exclusiva em exposição a agente nocivo prejudicial à saúde ou à integridade física quando do requerimento administrativo, não há como ser concedido o benefício.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, reitero que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do valor da causa,
coma suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)